Tribunal: STF
Processo: ARE 1531433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO OBJETIVA IMPUGNAR EFEITOS CONCRETOS DA LEI.



    MÉRITO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DOS SERVIDORES SEGURADOS DO ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ART. 53 DA LEI MUNICIPAL 1.644/2020. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA QUE SUPERE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA ADI 3.105 DO STF. INOCORRÊNCIA. DA COMPARAÇÃO COM AS ALÍQUOTAS FIXADAS POR NORMA FEDERAL NÃO SE CONSTATA VALORES INFERIORES AOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO. PORTARIA 636/2021 DO MTE.



    BASE DE CÁLCULO. REGRA DA SUJEIÇÃO AO ART. 40, § 18 DA CF É EXCEPCIONADA PELO ART. 149, § 1º-A DA CF. REQUISITOS. DÉFICIT ATUARIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A OCORRÊNCIA DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. PROVA DOS AUTOS. A AUSÊNCIA DE ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO NÃO CONSTITUI INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 933 DO STF. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18; 149, § 1º-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente